Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707219-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANI DE ARAUJO IMPETRANTE: GEOVANI DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por GEOVANI DE ARAUJO. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o reeducando requer a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre desconsideração de falta grave e em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0010077-08.2010.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública (ID. 69589334). Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID. 69666267). Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal. A Defensoria Pública informou que assiste o requerente perante o juízo da execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator